Tribunal: TJDFT
Processo: 0714745-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO EDITAL. ATO ATRIBUÍDO À BANCA EXAMINADORA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Em síntese, no mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal e ao Diretor do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), alegou o impetrante que a banca examinadora não observou as regras editalícias quanto ao número de candidatos inscritos na condição de PNP (pretos, negros e pardos) a serem convocados para heteroidentificação, necessária para a continuidade no concurso, com correção da prova discursiva.
2. A petição inicial foi indeferida e julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c os arts. 321, parágrafo único, e 485, IV, do CPC. Inconformado, o impetrante interpôs agravo interno.
3. No parecer ofertado, a douta Procuradoria de Justiça suscita preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal.
4. Analisando o Edital n. 1/2022 – ATUB, observa-se que a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal (Seplad) se limitou a tornar pública a realização do concurso público em epígrafe. E nas disposições preliminares do Edital n. 1/2022 - ATUB, assentou-se que o IADES seria o executor do concurso público. Ainda, o item 18.12 do Edital, preconiza que “a Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais”. Logo, a banca examinadora é a responsável pela execução do certame, elaboração, aplicação e correção da prova, conforme as regras editalícias.
5. Acrescenta-se que, conforme divulgado na sua página oficial, a Seplad é “responsável pelo planejamento e orçamento, contratos corporativos, tecnologia da informação, política de gestão de pessoas, saúde do servidor, monitoramento de políticas públicas, gestão estratégica e qualificação de organizações sociais no Distrito Federal, entre outras atividades”.
6. Diante de tal quadro, o Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal tem função eminente de gestão e planejamento, razão pela qual é errônea sua indicação como autoridade coatora.
7. Reforça a conclusão pela ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal as informações anexadas pelo Distrito Federal, em que se restringe a encaminhar ofício do IADES, esclarecendo a situação.
8. Não se deve descuidar, ainda, que o enunciado sumular n. 510 do Supremo Tribunal Federal dispõe que: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”. Em complemento, o enunciado de súmula 628/STJ veda, como na hipótese dos autos, a aplicação da teoria da encampação quando inexistente vínculo hierárquico entre as autoridades coatoras apontadas, ad litteris: “A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal”.
9. Acolhida a preliminar suscitada pela douta Procuradoria de Justiça para reconhecer a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal e, por conseguinte, em relação à essa autoridade, julga-se extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c o art. 485, VI, do CPC e art. 87, IX, do RIJTDFT.
10. Preservada a legitimidade passiva do Diretor do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), e se houve o subsequente ingresso do Distrito Federal no feito, determina-se a remessa dos autos para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, para examinar o prosseguimento do mandado de segurança em relação à apontada autoridade coatora remanescente. Agravo interno prejudicado.